Tribunal: TJDFT
Processo: 0738465-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. A ausência de avaliação do bem impossibilita inferir que a arrematação em hasta pública será em valor inferior à proposta de aquisição apresentada ou causará prejuízo à devedora. A alienação por iniciativa particular é prerrogativa do credor, não da devedora (CPC 880).